Tribunal: TJDFT
Processo: 0714685-53.2024.8.07.0003
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2025-01-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. COMPETÊNCIA. RELAÇÃO JURÍDICA REGIDA PELO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. FORO DO DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA CONFIGURADA. APLICAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Em contendas regidas pelo Código de Defesa do Consumidor – CDC, há previsão para que se prova a facilitação da defesa do consumidor (art. 6o, inciso VIII), sendo certo que um dos meios de se alcançar esse desiderato, com a efetiva proteção da parte vulnerável na relação jurídica, é a possibilidade do ajuizamento da ação no próprio domicílio do consumidor.
2. O Superior Tribunal de Justiça – STJ sedimentou sua jurisprudência no sentido de ser vedada a escolha aleatória do foro pela parte autora, que deverá, necessariamente, adotar um dos critérios legais definidores da competência: o seu próprio domicílio; o do réu; o local de cumprimento da obrigação ou o foro de eleição.
3. No caso sub examen, a escolha da parte autora pelo foro de seu domicílio mostra-se adequada, sobretudo considerando que não foi estabelecido no distrato que ampara o pleito monitório cláusula de foro de eleição e, ainda que existisse, é assente o entendimento de que há prevalência do foro do domicílio do consumidor.
4. A condenação emhonoráriosadvocatícios rege-se primordialmente pelo princípio da sucumbência na hipótese de resistência à pretensão e de julgamento do mérito (art. 85, caput, do CPC). Subsidiariamente, aplicável o princípio dacausalidade. Adequada a condenação ao pagamento integral dos consectários da sucumbência, diante da sucumbência mínima da parte autora.
5. Diante do panorama sucumbencial, deve-se aplicar a norma prevista no parágrafo único do artigo 86 do CPC, segundo a qual, se “um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários.”.
6. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.